Tribunal: TJMT
Processo: 1058288-35.2023.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058288-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARLON LUIZ DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 004.849.941-23 (RECORRENTE), BRUNA GARCIA SANTOS - CPF: 041.044.051-59 (ADVOGADO), VICTOR GABRIEL CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 052.283.021-82 (ADVOGADO), MT ALERTA NOTICIAS LTDA - CNPJ: 41.181.845/0001-08 (RECORRIDO), ALEXANDRE BELOTO MAGALHAES DE ANDRADE - CPF: 247.977.068-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO APRECIADO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995, em razão da ausência de bens penhoráveis.

A parte exequente requereu diligências para localização de bens e formulou pedido expresso de desconsideração da personalidade jurídica, com redirecionamento da execução aos sócios e a empresas coligadas, diante da frustração das tentativas de constrição patrimonial em nome da executada.

A sentença extinguiu a execução sem apreciar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nem as demais medidas executivas requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a extinção do cumprimento de sentença, no âmbito dos Juizados Especiais, exige o prévio exaurimento das diligências executivas razoavelmente disponíveis para localização de bens do devedor; (
ii
) saber se é nula, por falta de fundamentação, a sentença que deixa de apreciar pedido expresso de desconsideração da personalidade jurídica formulado antes da extinção; e (
iii
) saber se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é compatível com o microssistema dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do cumprimento de sentença com base no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995 pressupõe o efetivo exaurimento das diligências executivas cabíveis. A medida não se justifica quando ainda há providências razoavelmente disponíveis para a satisfação do crédito.

A sentença é nula quando deixa de enfrentar requerimento capaz de infirmar a conclusão adotada. A omissão quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica viola os
arts
. 11 e 489, § 1º, IV, do CPC e o art. 93, IX, da CF/1988.

A desconsideração da personalidade jurídica é compatível com o rito dos Juizados Especiais. O Enunciado 60 do FONAJE e o art. 1.062 do CPC autorizam sua utilização, com observância do contraditório e da simplicidade procedimental própria da Lei nº 9.099/1995.

Os princípios da efetividade da execução, da cooperação, da primazia da tutela jurisdicional e do acesso à justiça afastam a extinção prematura do cumprimento de sentença, quando pendente a apreciação de medida potencialmente útil à satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para cassar a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o cumprimento de sentença
tenha
regular prosseguimento, com apreciação fundamentada do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e das demais diligências executivas requeridas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por MARLON LUIZ DE ARRUDA FIGUEIREDO contra sentença proferida pelo Juízo do 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de MT ALERTA NOTÍCIAS LTDA., extinguiu a execução, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95, ao entendimento de que não foram localizados bens penhoráveis em nome da executada, apesar das diligências realizadas pelo juízo.

Consta dos autos que a fase executiva foi instaurada após o trânsito em julgado da condenação imposta à executada ao pagamento de indenização por danos morais. Na sequência, foram promovidas pesquisas patrimoniais e tentativas de constrição, inclusive por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário, as quais restaram infrutíferas.

Sobreveio, então, a sentença recorrida, na qual o magistrado de origem consignou
que
, inexistindo bens capazes de satisfazer o débito e permanecendo a parte exequente sem apresentar elementos robustos acerca da existência de patrimônio passível de penhora, impunha-se a extinção do cumprimento de sentença, ressalvada a possibilidade de futura retomada da execução, dentro do prazo prescricional, caso viessem a ser encontrados bens em nome da devedora.

Irresignado
, o recorrente sustenta, em síntese, que a extinção foi prematura, pois o juízo singular não apreciou requerimento expresso de desconsideração da personalidade jurídica, com redirecionamento da execução aos sócios e empresas coligadas, formulado anteriormente nos autos em razão da frustração das diligências patrimoniais. Afirma haver omissão relevante, violação ao dever constitucional e legal de fundamentação, bem como afronta aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional, contraditório, cooperação e devido processo legal. Requer a reforma da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução e apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Verifica-se, ainda, que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi protocolado em petição específica, na qual a parte exequente requereu, entre outras providências, o redirecionamento da execução ao sócio Flávio Lucas de Moraes, bem como a adoção de novas medidas constritivas em face de pessoas físicas e jurídicas apontadas como relacionadas ao núcleo empresarial da executada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Delimitação da controvérsia

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal é estritamente processual.

Não se discute, nesta fase, o mérito da condenação originária já transitada em julgado, mas sim a correção da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis em nome da executada. O ponto central consiste em definir se o juízo de origem poderia encerrar a execução naquele momento processual, mesmo diante da existência de pedido expresso de desconsideração da personalidade jurídica e de novas providências executivas requeridas pela parte credora.

Em outras palavras, a questão jurídica submetida a julgamento consiste em verificar se houve efetivo exaurimento dos meios executivos razoavelmente disponíveis, apto a autorizar a incidência do art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95, ou se, ao revés, a extinção foi proferida de forma antecipada, com violação ao dever de fundamentação e à necessidade de apreciação integral dos requerimentos relevantes formulados pela parte exequente.

Da natureza excepcional da extinção da execução por ausência de bens

A extinção do processo executivo, no microssistema dos Juizados Especiais, fundada no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95, constitui providência excepcional.

Embora a norma autorize o encerramento da execução quando inexistentes bens penhoráveis, essa conclusão não pode decorrer de juízo meramente automático, derivado da simples frustração de uma ou algumas diligências patrimoniais. A medida extintiva pressupõe cenário processual em que tenham sido, de fato, exauridas as providências razoáveis e úteis aptas à satisfação do crédito, sob pena de se transformar a regra de efetividade da tutela executiva em obstáculo indevido ao acesso material à jurisdição.

No caso concreto, é verdade que os autos revelam tentativas de constrição patrimonial por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, inclusive SISBAJUD e RENAJUD, sem êxito. Também houve intimações sucessivas da parte exequente para manifestação e
impulsionamento
do feito. No entanto, a própria dinâmica processual revela que, diante da ineficácia das medidas inicialmente adotadas, a parte credora formulou requerimento posterior de desconsideração da personalidade jurídica, com indicação de providências voltadas justamente a ultrapassar o bloqueio patrimonial verificado em nome da pessoa jurídica executada.

Nessas circunstâncias, a ausência de bens em nome da empresa, por si só, não autorizava a extinção imediata da execução. Ao contrário, tal circunstância constituía precisamente o pressuposto fático do pedido destinado a investigar possível redirecionamento da responsabilidade patrimonial, de modo que a sentença terminativa, ao desprezar esse requerimento, rompeu a lógica do próprio iter executivo.

Da omissão quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica

Este é o ponto decisivo do recurso.

Os autos registram, de forma inequívoca, que em 23/07/2025 a parte exequente protocolou pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica, redirecionamento e bloqueio de bens, com fundamento nos
arts
. 50 do Código Civil e 133 a 135 do CPC, requerendo a inclusão do sócio e de empresas apontadas como coligadas na persecução patrimonial
(Id.
201839149
)
.

O próprio juízo de origem apreciou esse tema em decisão anterior, consignando a compatibilidade da desconsideração da personalidade jurídica com o rito dos Juizados Especiais e reconhecendo, em tese, a incidência dos
arts
. 133 e 134 do CPC, ainda que com as adaptações procedimentais próprias da Lei n. 9.099/95.

Apesar disso, a sentença recorrida extinguiu o cumprimento de sentença sem enfrentar esse requerimento de forma específica e sem proferir deliberação fundamentada sobre os pressupostos para a sua instauração ou rejeição. A decisão limitou-se a afirmar a inexistência de bens penhoráveis em nome da executada e a ausência de elementos robustos aptos a demonstrar a existência de patrimônio, concluindo pela incidência do art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95.

Ocorre que tal fundamentação é insuficiente diante da moldura processual dos autos. Isso porque o requerimento omitido não era acessório, secundário ou irrelevante. Ao contrário, tratava-se de pedido central e logicamente conectado ao fundamento utilizado para extinguir a execução. Se a razão da sentença foi justamente a ausência de bens em nome da pessoa jurídica, impunha-se examinar o pleito formulado com o propósito de atingir, em tese, patrimônio de terceiros responsáveis, caso presentes os requisitos legais.

A omissão, portanto, não é apenas formal. Ela é materialmente relevante, pois incidiu sobre questão potencialmente apta a alterar o resultado do julgamento executivo. Configura-se, assim, afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como aos
arts
. 11 e 489, § 1º, IV, do CPC, que exigem enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Da compatibilidade da desconsideração da personalidade jurídica com os Juizados Especiais

Não procede, em tese, qualquer objeção fundada na suposta incompatibilidade do pedido com o rito dos Juizados Especiais.

A própria decisão de origem reconheceu expressamente que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica é aplicável no âmbito dos Juizados, fazendo menção ao Enunciado 60 do FONAJE e ao art. 1.062 do CPC. Isso está em consonância
com a compreensão de que a simplicidade procedimental não pode servir de pretexto para inviabilizar instrumentos legalmente previstos para efetivação do comando jurisdicional, sobretudo quando a execução se mostra
inócua
em face da pessoa jurídica originariamente condenada.

Naturalmente, a admissibilidade do pedido não implica seu deferimento automático. A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração dos pressupostos materiais previstos no ordenamento jurídico, especialmente aqueles do art. 50 do Código Civil, observando-se o contraditório e a oportunidade de manifestação dos atingidos. O que não se admite é que o juízo encerre a execução sem sequer apreciar o pleito e sem oportunizar, se for o caso, o desenvolvimento do contraditório mínimo necessário à sua resolução.

Assim, ao invés de extinguir o feito, competia ao juízo de origem enfrentar,
motivadamente
, o pedido formulado, deferindo-o, indeferindo-o ou determinando providências instrutórias e processuais pertinentes, conforme o caso concreto. A ausência de tal providência maculou a sentença.

Da ausência de exaurimento das diligências executivas

A análise global do processo evidencia que não houve efetivo exaurimento das diligências executivas cabíveis.

Não se ignora que o sistema dos Juizados Especiais prestigia os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Todavia, nenhum desses vetores autoriza a supressão indevida de meios executivos legalmente admissíveis, sobretudo quando já provocados pela parte e quando voltados à concretização do título judicial. Celeridade não se confunde com abreviação arbitrária da tutela executiva.

No caso, além do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a parte exequente requereu medidas concretas, como redirecionamento ao sócio indicado, bloqueios em nome de pessoas físicas e jurídicas apontadas como relacionadas, bem como expedição de diligências complementares. O recurso ainda destaca que a empresa
executada permaneceria em atividade, com presença digital e divulgação de serviços, e sustenta a existência de vínculos empresariais adicionais do mesmo sócio.

Não cabe a esta Turma, neste momento, afirmar a procedência dessas alegações de fundo patrimonial, pois isso dependerá de apreciação originária e contraditório adequado. Todavia, é suficiente constatar que havia linha argumentativa minimamente delineada, acompanhada de requerimento processual específico, a exigir manifestação judicial anterior à extinção do feito.

Por isso, a sentença recorrida revela-se prematura. Antes de extinguir a execução, o juízo deveria ter apreciado o pedido pendente e deliberado, de forma fundamentada, sobre a pertinência ou não de novas providências executivas, especialmente aquelas expressamente requeridas.

Da jurisprudência aplicável e da orientação a ser adotada

A compreensão ora adotada harmoniza-se com a orientação segundo a qual a execução nos Juizados Especiais somente pode ser extinta após o efetivo esgotamento das diligências disponíveis para localização de bens do devedor, sendo dever do julgador apreciar as medidas assecuratórias pertinentes antes de determinar o encerramento do feito.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. OMISSÃO VERIFICADA QUANTO AO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTÓRIAS
. EMBARGOS ACOLHIDOS. SENTENÇA ANULADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, com base no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995. O embargante alega omissão no julgado quanto à análise do esgotamento das diligências previstas no artigo 835 do Código de Processo Civil, especialmente diante da realização de apenas uma tentativa infrutífera via SISBAJUD.
(...)
5.
A não realização de diligências adicionais, como buscas via
RENAJUD, INFOJUD ou processamento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, viola o princípio da efetividade da execução e configura cerceamento de defesa da parte exequente
.

6. A jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso exige o
esgotamento dos meios executórios
antes da extinção do feito, sob pena de nulidade da sentença.

7. Embargos de Declaração acolhidos, com provimento do recurso inominado, para anular a sentença de extinção e determinar o
retorno dos autos à origem, com o prosseguimento do cumprimento de sentença
, mediante adoção de outras diligências
executórias.
(...)

1. A extinção do cumprimento de sentença com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995 exige a demonstração do esgotamento de todas as medidas executórias possíveis para localização de bens penhoráveis.

(...)
3
.
É nula a sentença que extingue o cumprimento de sentença sem oportunizar à parte exequente a utilização de outros mecanismos executórios
, como RENAJUD, INFOJUD ou
desconsideração da personalidade jurídica
.

(N.U 1005176-20.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

(negritei).

Essa diretriz é inteiramente compatível com a realidade processual destes autos. Aqui, houve, de um lado, frustração das tentativas de localização de bens em nome da pessoa jurídica executada; de outro, sobrevindo a essa circunstância, foi formulado pedido específico destinado justamente a viabilizar o prosseguimento da execução por meio do redirecionamento patrimonial. A extinção, sem apreciação dessa via processual, importou em descontinuidade indevida da marcha executiva.

A solução juridicamente mais adequada, portanto, não é o deferimento imediato, nesta instância, da desconsideração da personalidade jurídica. O correto é cassar a sentença extintiva, devolver os autos ao juízo de origem e determinar que ali sejam apreciados, com fundamentação completa e observância do contraditório, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e as demais diligências executivas postuladas.

Consequências do provimento

O provimento recursal deve ser concedido para afastar a extinção do cumprimento de sentença e determinar seu regular prosseguimento na origem.

Ressalte-se que o retorno dos autos não implica prejulgamento favorável à desconsideração da personalidade jurídica, nem determinação automática de constrição em face de sócios ou terceiros. O que se impõe é a restauração da regularidade processual, para que o juízo singular aprecie, de modo fundamentado, todos os requerimentos relevantes pendentes, inclusive o de desconsideração, decidindo-os em conformidade com os elementos dos autos e com o contraditório.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para:

a)
CASSAR
a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 485, IV, do CPC, c/
c
art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95;

b)
DETERMINAR
o
retorno dos autos ao juízo de origem
, para regular prosseguimento da execução;

c)
DETERMINAR
que o juízo singular aprecie, de forma expressa, fundamentada e com observância do contraditório, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela parte exequente, bem como as demais diligências executivas correlatas requeridas nos autos;

d)
AFASTAR
, por conseguinte, a extinção prematura do cumprimento de sentença, prosseguindo-se na origem com as providências executivas cabíveis, na forma da fundamentação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026